Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718233-11.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: TATIANNE KELLI FERNANDES LOPES D E S P A C H O Intime-se a embargada, Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração (id 29868746) opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator